Tribunal: TJDFT
Processo: 0726916-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. TÍTULOS. PRECATÓRIOS. DESCONSTITUIÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. SENTENÇA. NATUREZA DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO.
1. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (STJ, Súmula 306).
2 Em sede de embargos de terceiro, quando o pedido for acolhido para desconstituir a constrição judicial, “os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016. Tema 872).
3. A sentença proferida nos embargos de terceiro tem natureza declaratória, razão pela qual não há qualquer proveito econômico novo, equivalente ao valor da causa. O bem constrito já estava na posse do embargante, sendo cabível a fixação dos honorários por equidade (CPC, art. 85, § 8o).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.